Tribunal: TJDFT
Processo: 0738376-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO DE GRANDE PORTE. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE VENDEDORA. PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.025 DO CPC. SUPOSTA OMISSÃO RELATIVA À REGRA DE ARBITRAMENTO AOS HONORÁRIOS DA RÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo autor, mantendo a sentença de improcedência da ação de resolução contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais. O autor alega inadimplemento contratual e propaganda enganosa, ao passo que a ré questiona a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa. Os embargantes sustentam vícios de contradição e omissão no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto às teses relativas ao inadimplemento contratual e à propaganda enganosa, bem como à fixação dos honorários advocatícios; (ii) definir se os embargos declaratórios possuem caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo, no caso em exame, pela ausência de comprovação de defeito ou inexecução substancial por parte da ré, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo autor.
4.1. Considerando que este Juízo ad quem apreciou de forma adequada as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo pela majoração dos honorários sucumbenciais fixados por apreciação equitativa pelo Juízo a quo, não se encontra configurada qualquer omissão no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela ré.
5. A mera insatisfação das partes embargantes em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da ação e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Não se configura omissão ou contradição quando o acórdão analisa detidamente os elementos probatórios apresentados e a questão jurídica debatida.
2. A mera insatisfação das partes embargantes em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.